Tribunal: TJMT
Processo: 1023446-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023446-03.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto César Carvalho Frutuoso, em favor de Vilson Santana Nunes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de dezembro de 2021, cuja segregação foi convertida em prisão preventiva por decisão prolatada na audiência de custódia realizada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1018354-15.2021.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de injúria e ameaça no âmbito doméstico (arts. 140 e 147, do Código Penal), perpetradas contra sua convivente e a filha dela.
Registra o impetrante que a soma das penas máximas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassa 4 (quatro) anos; bem com que não houve descumprimento de medidas protetivas deferidas a favor das vítimas, razão pela qual, na espécie, não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva descritos nos incisos I e III do art. 313, do Código de Processo Penal.
Assevera que a vítima se retratou da representação apresentada; e que as medidas protetivas de urgência decretadas após as práticas delitivas em exame nesta impetração já asseguram a integridade física e psíquica das vítimas; registrando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva reprochada, porquanto não estão presentes os seus pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega que o paciente é primário, trabalhador e de boa conduta; consignando, ademais, que no caso em tela é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que o pedido de urgência deve ser concedido, na menor parte, porque, como se sabe, para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição ambulatorial, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual; impondo-se asseverar, ainda, o caráter excepcional da medida extrema, que constitui exceção à regra.
Logo, não obstante deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, e quando restar demonstrada sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos a que aludem os dispositivos Código de Processo Penal acima citados.
Com efeito, no caso destes autos, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado – que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, porquanto foi grave a violência praticada por ele, que é pessoa agressiva e perigosa –, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da liberdade favorecido éde todo desproporcional, uma vez que o incidente não culminou em agressão física das ofendidas e não se extrai destes autos notícia de que a violência doméstica aqui retratada já tenha sido anteriormente praticada por ele, o que revela a ausência do periculum libertatis.
Para melhor esclarecer as assertivas postas no parágrafo, eis o trecho da decisão hostilizada concernente ao periculum libertatis:
[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e da vítima.
Consta dos autos que em data de 10/12/2021, a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, conforme relato da vítima a seguir : “Que convive maritalmente com suspeito há cinco anos, não tendo filho; que, por volta das 16:00 horas; estava no salão de beleza, quando sua filha Myryan enviou mensagens dizendo que Vilson queria matar a declarante e que não era para vir para casa; Que, chamou a polícia militar e com os policiais foram para sua residência; Que, ao chegar na casa, encontraram Vilson no portão bêbado e alterado; Que, a declarante perguntou porque ele estava fazendo isso, onde ele respondeu fazendo o que sua vadia; Que, logo os policiais o prenderam; que ele usou uma faca e disse para sua filha: " eu vou matar ela hoje"; além de ter sido ameaçada, a declarante também sofreu a prática de outros crimes, como, injúria, calúnia ou difamação que deseja representar criminalmente contra o acusado, bem como requer medidas protetivas; que deseja receber atendimento da patrulha da Maria da Penha.
Pois bem, diante das declarações da vítima, observo que se trata de grave violência praticada pelo autuado, vez que é importante ressaltar ainda das suas declarações, que o autuado vem ameaçando de morte a vítima.
Ademais a vítima representou criminalmente em desfavor do autuado e requereu medidas protetivas.
Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a custódia do flagrado é recomendável, diante dos relatos da vítima, o que demonstra grande agressividade por parte do autuado, por consequência, sua periculosidade, concluindo-se que as fixações de medidas cautelares se mostram insuficientes. [...]. Negritamos
Se isso não bastasse, cumpre ressaltar que as próprias ofendidas compareceram nos autos do inquérito policial no dia 17 de dezembro de 2021, manifestando interesse em se retratar da representação criminal oferecida em desfavor do paciente, embora tenham solicitado a manutenção das medidas protetivas que lhe foram deferidas, consoante de infere dos documentos encontradiços no ID 113998474 (Termos de Declaração n. 2021.8.201260 e 2021.8.201258).
Entretanto, tendo em vista que a ação penal sequer foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IV, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Vilson Santana Nunes; determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista do primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento importará na expedição de novo mandado de prisão:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares das vítimas;
(iii) proibição de ausentar-se da comarca sem a autorização do juízo;
Por derradeiro, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista